Tribunal: STF
Processo: HC 215213
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-12
Data de publicação: 2022-05-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do Agravo Regimental no Recurso em Habeas Corpus 147.979/SP, submetido à relatoria da Ministra LAURITA VAZ.



    Consta dos autos, em síntese, que o paciente foi denunciado em razão da prática dos crimes de integrar organização criminosa (art. 2º, §4º, II, da Lei 12.850/2013), corrupção ativa (art. 333, parágrafo único, do Código Penal) e peculato (art. 312 do CP), por dezoito vezes. 



    Em resumo, colhe-se da inicial acusatória: 



    [...] 



    1º FATO - DA ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA: 



    [...] 



    Com o avanço das investigações, foi possível confirmar o envolvimento de outros agentes na organização criminosa, sem prejuízo de que ainda outros membros do grupo possam ser identificados no futuro. De fato, apurou-se que os denunciados ORLANDO LEANDRO DE PAULA FULGÊNCIO e OSVALDO PEREZI NETO, prestadores de serviços contratados pela VITALE SAÚDE, juntamente com o lobista Fernando Vitor, eram os responsáveis diretos pelo pagamento de propina a agentes públicos da Prefeitura de Campinas, visando a garantir a obtenção de vantagens patrimoniais, mediante o desvio de recursos públicos, de todo o grupo criminoso. Os destinatários da propina eram os denunciados ANÉSIO CORAT JÚNIOR e RAMON LUCIANO DA SILVA, agentes públicos lotados no Departamento de Prestação de Contas da Secretaria de Saúde de Campinas, que asseguravam a viabilidade do esquema de desvio que beneficiava a organização criminosa. 



    A contrapartida aos agentes públicos estava consubstanciada em valores em dinheiro repassados com base nas notas pagas ao grupo. 



    […]



    O denunciado OSVALDO PEREZI NETO era contratado para prestar serviços médicos para a VITALE SAÚDE no Hospital Ouro Verde, através da empresa SEGAMAR CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA. 



    Como integrante do grupo criminoso e contratado para a prestação de serviços à VITALE SAÚDE, o denunciado, juntamente como os denunciados ORLANDO e FERNANDO VÍTOR, era um dos responsáveis diretos pelo pagamento das vantagens indevidas aos agentes públicos lotados no Departamento de Prestação de Contas (DPC) da Secretaria de Saúde de Campinas. 



    De fato, cabia ao denunciado, após receber o pagamento das notas emitidas a título da prestação dos seus serviços, destinar parte dos valores para o pagamento de um terço da propina a ser entregue aos referidos agentes públicos. 



    A conduta do denunciado beneficiava os demais integrantes da organização criminosa, que tinham assegurada a continuidade do esquema de desvios de verbas públicas.



    […]



    2º FATO – CORRUPÇÃO ATIVA: 



    Para que os denunciados que atuavam por trás da Organização Social VITALE SAÚDE garantissem a continuidade do desvio de verbas públicas por meio da simulação de contratos de consultoria, revelava-se indispensável que a prestação de contas referente a esses valores fosse aprovada. Isso porque, caso as contas fossem desaprovadas, poderia ocorrer a perda, retenção ou suspensão dos repasses de recursos públicos no tocante a esses valores, que eram efetivamente desviados. 



    Assim é que os denunciados APARECIDA DE FÁTIMA BERTONCELLO, DANIEL AUGUSTO GONSALES CÂMARA, FERNANDO VÍTOR TORRES NOGUEIRA FRANCO, PAULO ROBERTO SEGATELLI CÂMARA, RONALDO FOLONI, RONALDO PASQUARELLI, ORLANDO LEANDRO DE PAULA FULGÊNCIO e OSVALDO PEREZI NETO, direta e indiretamente, prometeram o pagamento de vantagens indevidas aos agentes públicos ANÉSIO CORAT JÚNIOR e RAMON LUCIANO DA SILVA, também ora denunciados, que passaram a integrar a organização criminosa. 



    De fato, foi estabelecido, mediante a aprovação e o consentimento de todos os integrantes da organização criminosa, que os denunciados FERNANDO VÍTOR TORRES NOGUEIRA FRANCO, ORLANDO LEANDRO DE PAULA FULGÊNCIO e OSVALDO PEREZI NETO seriam os responsáveis diretos pelo pagamento de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) mensais aos referidos agentes públicos, valor esse que era dividido entre os dois, durante todo o contrato da VITALE SAÚDE com o Poder Público para gerir o Hospital Ouro Verde, com previsão de 60 (sessenta) meses, totalizando a promessa de pagamento de R$ 1.200.000,00 (um milhão e duzentos mil reais). 



    Os denunciados FERNANDO VÍTOR, ORLANDO e OSVALDO NETO, agiam por si e em nome dos demais integrantes do grupo criminoso, isto é, dos denunciados APARECIDA BERTONCELLO, DANIEL CÂMARA, PAULO CÂMARA, RONALDO FOLONI e RONALDO PASQUARELLI, que também eram beneficiados com a atuação dos agentes públicos.



    […]



    4º FATO – PECULATO: 



    A fim de beneficiar o grupo criminoso com a atuação favorável dos agentes públicos, os denunciados ORLANDO LEANDRO DE PAULA FULGÊNCIO e OSVALDO PEREZI NETO eram responsáveis pelo pagamento de dois terços do valor da propina aos funcionários do Departamento de Prestação de Contas (DPC) da Secretaria de Saúde de Campinas, sendo que a entrega da outra terça parte era de responsabilidade do denunciado FERNANDO VÍTOR, já denunciado por peculato em outra ação penal. 



    O dinheiro para o pagamento das suas cotas da propina era retirado do que os denunciados ORLANDO LEANDRO DE PAULA FULGÊNCIO e OSVALDO PEREZI NETO recebiam da VITALE SAÚDE a título de prestação de serviços. 



    Assim, ao emitirem notas fiscais em valores superiores aos serviços prestados, incluindo o valor que seria destinado ao pagamento de propina aos agentes públicos, os denunciados ORLANDO LEANDRO DE PAULA FULGÊNCIO e OSVALDO PEREZI NETO concorreram para desviar recursos públicos. 



    [...]



    Para simular a aparência de legalidade das transações, o denunciado OSVALDO NETO emitia notas fiscais da empresa SEGAMAR CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA e o denunciado ORLANDO emitia notas fiscais da pessoa jurídica DE PAULA & MANCILIA SOCIEDADE DE ADVOGADOS, ambos em valores superiores aos serviços prestados, utilizando, posteriormente, parte dos recursos para o pagamento da propina. 



    Assim, ao menos por 18 vezes, durante a duração do contrato de gestão do Hospital Ouro Verde de Campinas, iniciada em maio de 2016, os denunciados ORLANDO e OSVALDO NETO concorreram para que, mensalmente, aproximadamente R$ 13.333,00 (treze mil trezentos e trinta e três reais) fossem lhes repassados indevidamente, sendo metade desse valor para cada um deles, o que caracterizou o desvio de recursos públicos. 



    O total do valor desviado com esse específico esquema criminoso somou a quantia de aproximadamente R$ 240.000,00 (duzentos e quarenta mil reais). 



    Além disso, com o pagamento da propina aos agentes públicos, realizado em benefício de todo o grupo criminoso, os denunciados ORLANDO e OSVALDO NETO proporcionavam que o esquema de desvio de sistemático de verba pública realizado pelos demais integrantes da organização criminosa persistisse. 



    Dessa forma, ORLANDO e OSVALDO NETO contribuíram para que o valor de R$ 250.000,00 (duzentos e cinquenta mil reais) por mês, repassados à Organização Social VITALE SAÚDE pelo Poder Público como “custo compartilhado”, durante o período de 18 meses de vigência do contrato, fosse sistematicamente desviado pelos demais integrantes da organização criminosa, conforme fato apurado em outra ação penal. 



    [...] 



    Alegando a competência da Justiça estadual para processar e julgar os fatos, a defesa impetrou Habeas Corpus no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, que denegou a ordem.



    Na sequência, a defesa interpôs Recurso Ordinário, ao qual a Ministra Relatora no Superior Tribunal de Justiça negou provimento, em decisão confirmada pelo colegiado no julgamento do subsequente Agravo Regimental. Eis a ementa do acórdão (Doc. 10): 



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA, CORRUPÇÃO ATIVA E PECULATO. SAÚDE PÚBLICA. CONVÊNIO ENTRE O MUNICÍPIO E A ORGANIZAÇÃO VITALE SAÚDE. DESVIO DE VERBAS PÚBLICAS. PRESTAÇÃO DE CONTAS À UNIÃO. INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO NO CONVÊNIO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL RECONHECIDA PELA SEXTA TURMA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA POR OCASIÃO DO JULGAMENTO DO AGRG NO HC N. 481.220/SP, RELACIONADO À MESMA AÇÃO PENAL. AGRAVO DESPROVIDO. 



    1. A controvérsia abordada no recurso ordinário em habeas corpus já foi apreciada pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça por ocasião do julgamento do AgRg no HC n. 481.220/SP, da minha relatoria, relacionado à mesma ação penal (Ação Penal n. 1013191-20.2018.8.26.0114). Na oportunidade, o Colegiado concluiu pela competência da Justiça Estadual.



    2. Naquela ocasião, foi decidido que o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, ao analisar o Contrato de Gestão n.º 091/2016, firmado entre o Município de Campinas e a Organização Social Vitale Saúde, concluiu que a competência para processamento e julgamento da ação penal em questão era da Justiça Estadual, porque, nos termos do referido contrato, havia previsão expressa de que a fiscalização de execução do contrato seria executada somente pelos órgãos municipais, o que demonstraria "que tais verbas estão inteiramente incorporadas ao patrimônio municipal de Campinas".



    3. Foi salientado, ainda, que, a partir da acurada leitura do Convênio n.º 091/2016, celebrado entre o Município de Campinas e a Organização Social Vitale Saúde, verificou-se que o acompanhamento, monitoramento, avaliação e fiscalização da execução ficou a cargo dos órgãos municipais, não havendo cláusula prevendo a necessidade de a Municipalidade prestar contas à União. Essa conclusão, aliás, foi mantida pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RHC n. 182.319/SP, interposto contra o acórdão proferido no AgRg no HC n. 481.220/SP.



    4. Ademais, o Tribunal de origem consignou, após exaustiva análise de documentos, planilhas e consulta aos órgãos de controle, que toda a documentação juntada só corrobora a conclusão quanto à competência da Justiça Estadual. Assim, para se entender de modo diverso, seria necessário proceder ao reexame de tais elementos, o que não se mostra cabível na presente via.



    5. Agravo regimental desprovido. 



    Nesta ação, a defesa reitera a alegação de incompetência da Justiça estadual. Aduz, em suma: (a) De saída, é importante destacar que os documentos — abaixo examinados detalhadamente — que comprovam a efetiva utilização de verbas Federais e a prestação de contas para o Ministério da Saúde não estavam disponíveis quando essa col. Turma julgou o Agravo Regimental no RHC nº 182.319, interposto por outro acusado [...]. Entretanto, os novos documentos obtidos junto a Prefeitura de Campinas por meio da Lei de Acesso à Informação (doc. 3) — que não foram examinados por esse col. STF naquela oportunidade, repita-se —, comprovam de forma cristalina que foram efetivamente utilizadas verbas Federais para os pagamentos do Contrato de Gestão objeto da ação penal — inclusive em pagamentos realizados especificamente para a empresa do Paciente —, bem como que foram prestadas contas à órgão da União. Justifica-se, portanto, a nova impetração. Mesmo porque, a matéria da competência é de natureza absoluta e, portanto, passível de ser reconhecida a qualquer tempo, conforme disposto no art. 109 do CPP; (b) Com todo o respeito, o eg. STJ relegou indevidamente a comprovação da efetiva utilização de verbas federais e de prestação de contas para o Ministério da Saúde e manteve o entendimento de que a competência seria estatual com base em mera disposição do Contrato de Gestão — justamente aquele reputado ilícito pelo MP. A escolha de um elemento com menor relevância (previsões contratuais), em detrimento da comprovação incontroversa do que efetivamente aconteceu no mundo real (utilização efetiva de verbas federais e prestação de informações ao Ministério da Saúde), é arbitrária e constrange ilegalmente o Paciente; e (c) é irrelevante a alegada verificação de que até o momento não há processo instaurado pelo TCU. Sim, pois, se o TCU vai analisar esse caso específico (ou não) é uma questão que depende de diversos fatores e nenhum deles altera o fato de que as verbas federais incontroversamente utilizadas no presente caso estão sujeitas à sua competência. 



    Requer, assim, a concessão da ordem, para determinar a remessa dos autos da ação penal à Justiça Federal.



    É o relatório. Decido.



    No presente caso, o acórdão apontado como coator manteve o indeferimento do Recurso lá interposto, por considerar que a controvérsia abordada no Recurso Ordinário em Habeas Corpus já foi apreciada pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça por ocasião do julgamento do AgRg no HC n. 481.220/SP, da minha relatoria, relacionado à mesma ação penal (Ação Penal n. 1013191-20.2018.8.26.0114). Confira-se o teor da fundamentação adotada: 



    [...] a matéria ora arguida foi examinada por este Colegiado nos autos AgRg no HC n. 481.220/SP, da minha relatoria, que tratava da mesma ação penal (Ação Penal n. 1013191-20.2018.8.26.0114). 



    Na oportunidade, foi decidido que o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, ao analisar o Contrato de Gestão n.º 091/2016, firmado entre o Município de Campinas e a Organização Social Vitale Saúde, concluiu que a competência para processamento e julgamento da ação penal em questão era da Justiça Estadual, porque, nos termos do referido contrato, havia previsão expressa de que a fiscalização de execução do contrato seria executada somente pelos órgãos municipais, o que demonstraria "que tais verbas estão inteiramente incorporadas ao patrimônio municipal de Campinas". 



    Foi salientado, ainda, que, a partir da acurada leitura do Convênio n.º 091/2016, celebrado entre o Município de Campinas e a Organização Social Vitale Saúde, verificou-se que o acompanhamento, monitoramento, avaliação e fiscalização da execução ficou a cargo dos órgãos municipais, não havendo cláusula prevendo a necessidade de a Municipalidade prestar contas à União. 



    Essa conclusão, aliás, foi mantida pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RHC n. 182.319/SP, interposto contra o acórdão proferido no AgRg no HC n. 481.220/SP, cuja ementa é a seguinte: […]. 



    Conforme destacado pelo STJ, pedido semelhante ao ventilado neste writ já foi enfrentado quando da apreciação da RHC 182.319/SP (Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES), referente à mesma ação penal. Naquele julgamento, neguei provimento ao recurso, em decisão mantida pela Primeira Turma desta CORTE ao julgar o subsequente Agravo Regimental (DJe de 6/7/2020), nos termos da seguinte ementa: 



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. FRAUDE À LICITAÇÃO. FALSIDADE IDEOLÓGICA. PECULATO. SAÚDE PÚBLICA. CONVÊNIO ENTRE O MUNICÍPIO E A ORGANIZAÇÃO VITALE SAÚDE. DESVIO DE VERBAS PÚBLICAS. PRESTAÇÃO DE CONTAS À UNIÃO. INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO NO CONVÊNIO. COMPETÊNCIA. JUSTIÇA ESTADUAL. ANÁLISE DE QUESTÕES FÁTICAS SUSCITADAS PELA DEFESA DO AGRAVANTE. INADEQUAÇÃO. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. 



    AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    A defesa, por outro lado, destaca que os novos documentos obtidos junto a Prefeitura de Campinas por meio da Lei de Acesso à Informação (doc. 3) — que não foram examinados por esse col. STF naquela oportunidade, repita-se —, comprovam de forma cristalina que foram efetivamente utilizadas verbas Federais para os pagamentos do Contrato de Gestão objeto da ação penal — inclusive em pagamentos realizados especificamente para a empresa do Paciente —, bem como que foram prestadas contas à órgão da União. 



    A respeito dessa alegação, enfatizou o acórdão atacado: o Tribunal de origem salientou que os documentos juntados aos autos apenas reforçam o entendimento de que toda a execução e fiscalização do contrato de gestão objeto da presente ação penal eram realizados pela Prefeitura Municipal de Campinas. Consignou, ainda: 



    Com efeito, após análise exaustiva do conteúdo dos documentos juntados, ainda que na estreita via do habeas corpus, a Corte estadual consignou que a entidade Vitale Saúde presta contas do uso do recurso público do Departamento de Auditoria e Regulação – DEAR, no sistema PDC, o que se harmoniza com o previsto no contrato de gestão (fl. 181). 



    Reiterou que "o referido contrato prevê a fiscalização de execução do contrato somente pelos órgãos municipais, conforme disposto nos artigos 6.1 e 8.1, estando, inclusive, a liberação das verbas públicas condicionadas à aprovação das contas pela Secretaria Municipal da Saúde de Campinas" (fl. 182). 



    Ademais, quanto à alegação de que houve efetiva prestação de contas ao Ministério da Saúde, o Tribunal a quo consignou que foram apresentadas apenas as estatísticas de "produções de Média e Alta Complexidade do município de Campinas", sendo produzidos tais dados unilateralmente pela Secretaria Municipal de Saúde, estando "desacompanhadas de outros documentos fiscais, contábeis, financeiros, administrativos, etc - relacionados à execução do serviço de gerenciamento do Complexo Hospitalar Prefeito Edivaldo Orsi, o que bem demonstra a inexistência de qualquer fiscalização federal sobre o serviço municipal de saúde" (fl. 183). 



    Essa conclusão foi alcançada, inclusive, por meio de consulta técnica aos órgãos de controle e análise de planilhas. 



    Nesse contexto, como bem entendeu o Supremo Tribunal Federal ao examinar o RHC n. 182.319/SP, "para se chegar a conclusão diversa, seria necessário o reexame da matéria, providência incompatível com esta via processual”. 



    Como se observa, as instâncias ordinárias concluíram que o conjunto probatório indica a competência da Justiça estadual para o processamento e o julgamento da ação penal. Logo, para se chegar a conclusão diversa, tal como já afirmado pelo STJ e pelo STF, seria necessário o reexame da matéria, providência incompatível com esta via processual (HC 136.622-AgR/MS, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, Dje de 17/2/2017; HC 135.748/DF, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, Dje de 13/2/2017; HC 135.956/RS, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, Dje de 28/11/2016; HC 134.445-AgR/DF, Rel. Min. EDSON FACHIN, Primeira Turma, Dje de 27/9/2016).



    Em suma, não há ilegalidade apta a desconstituir o acórdão impugnado. 



    Diante do exposto, com fundamento no art. 21, §1º, do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS.



    Publique-se.



    Brasília, 12 de maio de 2022. 



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente